Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. RIO BRILHANTE/MS. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTO. VÍNCULOS FAMILIARES DEMONSTRADOS. LOTAÇÃO CARCERÁRIA NÃO ESCLARECIDA. GARANTIA FUNDAMENTAL DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DE DESTINO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual, ao fundamento de ausência de demonstração de vínculo familiar e patrimonial com aquela unidade federativa e necessidade de permuta, indeferiu o pedido de transferência para Rio Brilhante/MS.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de deprecação do cumprimento da pena por parte do apenado, fundada em decisão da autoridade judiciária de destino, que afirmou inexistir vínculo familiar ou patrimonial do apenado com a localidade, quando há comprovação suficiente neste sentido, e sem esclarecimento quanto à existência de vagas no sistema prisional almejado.
III. Razões de decidir:
3. Compete à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deliberar sobre a deprecação do cumprimento de pena cuja condenação ocorreu sob sua jurisdição, devendo considerar, entre outros aspectos, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução n. 434/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para unidade prisional em outra unidade federativa não é direito subjetivo o apenado, devendo ser ponderada com a viabilidade e o interesse público, inclusive os limites estruturais do sistema prisional.
5. A garantia constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal) não é resguardada quando o indeferimento da deprecação da execução penal se funda em decisão proferida pela autoridade judiciária de destino, que, por sua vez, está em latente confronto com a prova documental apresentada e, além disso, não esclarece a lotação carcerária.
6. Impõe-se o retorno dos autos à origem para que reitere a comunicação com o juízo de destino, considerando provado vínculo familiar do apenado com aquela localidade, para que elucide se há vagas no sistema prisional.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.